Tribunal: STF
Processo: ARE 1571230
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário com agravo. Previdência social. Benefício previdenciário por incapacidade temporária. Qualidade de segurado. Reexame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da súmula do STF. Negativa de provimento. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 2ª Turma Recursal do Paraná pelo qual confirmado o entendimento do Juízo no sentido da procedência do pedido de auxílio por incapacidade temporária. 



    2. O INSS alega que o Colegiado de origem, “fazendo interpretação literal, assistemática dos referidos dispositivos constitucionais, assentou o entendimento de que o art. 195, § 14, da CRFB/88, com a redação dada pelo EC 103/2019, somente trata do "tempo de contribuição", nada estipulando sobre carência ou aquisição e manutenção de qualidade de segurado do Regime Geral de Previdência Social”. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste determinar se o exame da qualidade de segurado e da aplicação da regra da contribuição mínima para fins de carência e manutenção da qualidade de segurado demanda reexame de conjunto fático-probatório e de legislação infraconstitucional. 



    III. Razões de decidir 



    4. No caso, para aferir a qualidade de segurado do autor e examinar a plausibilidade dos argumentos sobre a contribuição previdenciária mínima, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é inviável em recurso extraordinário, nos termos do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão pelo qual a 2ª Turma Recursal do Paraná confirmou o entendimento do Juízo quanto à procedência do pedido de benefício por incapacidade (e-doc. 55).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59).



    3. No recurso extraordinário, o INSS aponta violados os arts. 195, inc. II e §§ 5º e 14; e. 201, caput, da Constituição da República, e 29 da Emenda Constitucional nº 103, de 2019.



    3.1. Narra que, “a partir de 13 de novembro de 2019, para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, de tempo de contribuição e de cálculo do salário de benefício, exigidos para o reconhecimento do direito aos benefícios do RGPS e para fins de contagem recíproca, (é devido) o recolhimento de contribuição mínima mensal exigida para a categoria à que pertence o segurado”.



    3.2. Afirma que “o entendimento que restringe o alcance do art. 195, § 14 da CF/88 exclusivamente para fins de "contagem de tempo de contribuição" desconsidera o aumento crescente da despesa pública previdenciária com benefícios não programáveis, em manifesta violação aos princípios da CONTRIBUTIVIDADE e do EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL (art. 201 da CF/88)”.



    3.3. Considera que, “ao acompanhar a tese fixada pela TNU no TEMA 349, que dispensa todos os segurados obrigatórios, inclusive o Contribuinte Individual, antigo "autônomo", de complementar sua contribuição até o valor mínimo de sua categoria [5], o acórdão recorrido se dissociou totalmente das intenções do Constituinte Reformador, contrariando frontalmente a norma inserida no § 14, do art. 195 da CF/88”.



    3.4. Requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Conforme os dados do CNIS (3.2), o autor verteu contribuições ao RGPS em 02/2022, 03/2022, 04/2022, 10/2022, 11/2022 e 02/2023, quatro delas com o indicador PSC-MEN-SM- EC103, oriundas de vínculo de emprego com as empresas CPL Aromas do Brasil Ltda, M da Costa Serviços para Indústrias Ltda e Metalkraft S/A Sistemas Automotivos. 



    O óbice relativo ao recebimento de remuneração inferior ao limite mensal do salário de contribuição é aplicável exclusivamente ao seu cômputo para fins de tempo de contribuição, não para fins de carência nem para a configuração da qualidade de segurado do RGPS, pois nada disso consta no § 14 do art. 195 da Constituição da República, com a redação dada pela EC 103/2019.



     Portanto, é inconstitucional a vedação contida no art. 19-E do RPS, incluído pelo Decreto 10.140/2020, na parte em que ampliou a restrição oriunda do texto constitucional com o escopo de aplicá-la também para fins de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência e de cálculo do salário de benefício. Como se sabe, não cabe ao Executivo inovar no ordenamento jurídico (art. 84, IV, da CRFB).



    Neste sentido é a orientação da TRU4 (grifei):



    PREVIDENCIÁRIO. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SEGURADO EMPREGADO E EMPREGADO DOMÉSTICO. COMPETÊNCIAS POSTERIORES À EC 103/2019 COM SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. VALIDADE PARA FINS DE AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE SEGURADO E DE CARÊNCIA. 1. O § 14 do art. 195 da CF/88, incluído pela EC 103/2019, passou a excluir os salários de contribuição inferiores ao mínimo legal apenas da contagem como "tempo de contribuição" do RGPS. O Decreto n. 10.410/2020, ao ampliar a restrição para os critérios de qualidade de segurado e carência, ultrapassou sua função regulamentar, uma vez que criou exigência não amparada na reforma promovida pela EC n. 103/2019. 2. Não é razoável exigir que o empregado complemente contribuições tendo por base de cálculo remunerações que efetivamente não recebeu a fim de manter sua qualidade de segurado, haja vista que esta não resulta do recolhimento de contribuições, mas sim do mero exercício de atividade remunerada. 3. Assim, tratando-se de segurado empregado e empregado doméstico, os recolhimentos realizados com base em remuneração inferior ao limite mínimo mensal do salário de contribuição não impedem a manutenção da qualidade de segurado nem o seu cômputo como carência para o deferimento do benefício por incapacidade. 4. Incidente conhecido e provido, determinando a devolução dos autos à Turma Recursal de origem para adequação do julgado. ( 5000078-47.2022.4.04.7126, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora para Acórdão ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 21/12/2023)



    Em conclusão, o autor era segurado e cumpriu a carência para a concessão do benefício. 



    Dispositivo 



    Considero prequestionados especificamente os dispositivos legais e constitucionais invocados na inicial, contestação, razões e contrarrazões de recurso, sendo certo que a fundamentação acima exposta não viola quaisquer dispositivos da Constituição da República e da legislação federal levantados em tais peças processuais. Desde já fica sinalizado que o manejo de embargos para prequestionamento ficará sujeito à multa. 



    Condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, observado o teor do verbete n.º 111 da súmula da jurisprudência do STJ, ou, na ausência daquele valor, sobre o valor atualizado da causa (IPCA-E). 



    Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 55).



    5. Da leitura do acórdão reproduzido, a Turma Recursal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e com lastro nas normas de regência, consignou a qualidade de segurado do autor para fins do direito ao benefício pretendido.



    6. Nesse liame, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: RE nº 1.503.131/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17/03/2025, p. 19/03/2025; ARE nº 1.473.878/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/11/2024, p. 06/11/2024; ARE nº 1.471.002/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/12/2023, p. 18/12/2023; ARE nº 1.466.775/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 04/12/2023, p. 05/12/2023; ARE nº 1.552.593/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/05/2025, p. 02/06/2025; RE nº 1.443.560/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 29/06/2023, p. 14/07/2023; ARE nº 1.468.581/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 15/01/2023, p. 18/01/2024; RE nº 1.469.311/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, j. 24/11/2023, p. 27/11/2023; e ARE nº 1.553.286/PR, de minha relatoria, j. 05/06/2025, p. 10/06/2025.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator